Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA LEI N 13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência predominante do STJ e da Câmara Criminal deste TJDFT, a reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas.
2. Nesse prisma, a reincidência reconhecida posteriormente deve irradiar seus efeitos sobre as execuções ora demandadas, devendo ser mantida a decisão que aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para progressão do regime das penas comuns (tráfico privilegiado e furto), nos termos da redação original do artigo 112 da LEP. Isso porque mais benéfica que o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido na atual redação do referido artigo em razão das alterações trazidas pela Lei 13.964/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.